Tribunal: TJBA
Processo: 8002016-38.2017.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002016-38.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE UIBAI e outros (5)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em ação de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais visando ao recebimento das diferenças do adicional de 1/3 de férias dos anos de 2013 e 2015, com base na remuneração integral, em razão de pagamento realizado apenas sobre o vencimento base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o adicional de 1/3 de férias deve incidir sobre a remuneração total percebida pelos servidores públicos, e não apenas sobre o vencimento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a todos os trabalhadores, inclusive servidores públicos, o direito a férias anuais com adicional de um terço sobre a remuneração (CF, art. 7º, XVII c/c art. 39, § 3º).

A jurisprudência dominante dos tribunais pátrios, inclusive com repercussão geral no STF (Tema 1.241), firma entendimento de que o adicional de 1/3 deve incidir sobre a remuneração integral e não apenas sobre o vencimento básico.

Comprovado nos autos o vínculo funcional e a percepção a menor da verba de férias pelos autores, e ausente contestação ou prova em sentido contrário pelo Município, aplica-se o art. 373, II, do CPC, impondo-se a condenação.

A ausência de previsão orçamentária ou alegações genéricas de dificuldade financeira não exime o ente público do cumprimento de preceitos constitucionais e legais.

A sentença observou corretamente os critérios de atualização monetária e juros nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, e da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não provida.

Tese de julgamento:

O adicional de 1/3 de férias previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração total do servidor, e não apenas sobre o vencimento base.

A ausência de defesa do ente público transfere-lhe o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Alegações de dificuldades financeiras não afastam o dever constitucional do pagamento integral das verbas de natureza alimentar devidas aos servidores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC, art. 373, II; Lei 9.494/97, art. 1º-F; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.400.787, Tema 1.241, Plenário, j. 15.07.2024; TJ-PB, RemNec Cív 0800311-42.2016.8.15.0021, Rel. Des. Leandro dos Santos; TJ-MS, Ap Cív 0808024-52.2021.812.0029, Rel. Des. Alexandre Raslan; TJ-PE, Ap Cív 0001381-87.2021.8.17.2320, Rel. Desa. Valéria Bezerra.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002016-38.2017.8.05.0110
, em que figuram como recorrente JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DA COMARCA DE IRECÊ, e como recorridos, o MUNICÍPIO DE UIBAI e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA
REMESSA
NECESSÁRIA E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11